Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710858-25.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA DA SILVA ROCHA EMBARGADO: PAULO ANGELO DE SOUZA RIBEIRO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de processo que tramitou perante esta Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no qual foi proferido acórdão (ID 75854219) que negou provimento ao recurso inominado interposto por Bruna da Silva Rocha, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contraposto formulado por Paulo Angelo de Souza Ribeiro. Após o julgamento, as partes apresentaram petição conjunta (ID 76406650), informando que transigiram extrajudicialmente e requereram o reconhecimento do trânsito em julgado da demanda, bem como a remessa dos autos ao juízo de origem para homologação do acordo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O acordo firmado contempla o reconhecimento do débito pela parte autora/reconvinda, no valor de R$ 4.257,32 (quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), com concessão de desconto de R$ 1.257,32 (hum mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), resultando em pagamento único de R$ 3.000,00 (três mil reais), já comprovado nos autos (ID 76406654). Diante da manifestação expressa das partes quanto à ausência de interesse recursal e à composição amigável, impõe-se o reconhecimento do trânsito em julgado e a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de homologação do acordo e arquivamento do feito. Ante o exposto, reconheço o trânsito em julgado da presente ação e determino a remessa dos autos ao juízo de origem, para que seja homologado o acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 76406650), com o consequente arquivamento dos autos e baixa na distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito